Tribunal: TJDFT
Processo: 0749491-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. execução fiscal. Valores bloqueados em conta bancária. Impugnação à penhora. Rejeição. Impenhorabilidade. Não comprovação. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, dentre outras questões, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada, aqui agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada é impenhorável ou não.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
4. No caso, foram bloqueados valores em conta corrente da agravante e não há qualquer elemento nos autos que demonstre a natureza alimentar, tampouco intenção de poupar, de modo que não prospera a alegação de impenhorabilidade.
5. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/5/2023; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; Embargos de Divergência no REsp 1.874.222, Corte Especial.
TJDFT. AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021.